Tribunal: TJMT
Processo: 1000402-39.2018.8.11.0006
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000402-39.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Assistência Judiciária Gratuita, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MANOEL TEIXEIRA NETOS - CPF: 178.927.321-87 (APELANTE), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), SAMUEL ALVES DE CARVALHO - CPF: 021.807.311-91 (APELADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – IMÓVEL PERTENCENTE A PROGRAMA DE REFORMA AGRÁRIA – VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
–
RECURSO DESPROVIDO
.

1-
"A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório."
(AgInt no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

2-
“É vedado à parte alegar a nulidade de título executivo quando o suposto vício decorre de sua própria desídia, em razão do princípio segundo o qual ninguém pode valer-se da própria torpeza”.
(TJ-PR - APL: 14413473). No caso, o Apelante, comprador do imóvel, admitiu em juízo ter conhecimento da vedação legal para realização do contrato de compra e venda em virtude de o imóvel pertencer a programa de Reforma Agrária e, não pode, após o pacto e de ficar inadimplente com parte do valor ajustado, furtar-se ao cumprimento do obrigado ao argumento de nulidade do negócio jurídico, pois tal atitude caracteriza tentativa de beneficiar-se da própria torpeza, o que é vedado pelo ordenamento e jurisprudência pátria.

R E L A T Ó R I O

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000402-39.2018.8.11.0006

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Manoel Teixeira Netos
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca da Cáceres-MT nos autos dos Embargos à Execução opostos em razão da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada por
Samuel Alves de Carvalho
.

Os pedidos foram julgados improcedentes e o Embargante/Apelante condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da dívida.

O Juiz ainda determinou a extração de cópia integral dos autos e envio à Polícia Federal para apurar a repercussão penal do caso, e ao INCRA para a adoção de providências que entender pertinentes.

Em síntese, o Apelante requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a nulidade do título extrajudicial que subsidia a Ação de Execução no 1004892-41.2017.8.11.0006, com a consequente extinção daquele feito com resolução de mérito, diante da nulidade do objeto do contrato que deu origem a titulo, vez que é nula a venda de lote oriundo de assentamento transmitido pelo INCRA.

Indeferido o benefício da justiça gratuita, o Recorrente efetuou o pagamento do preparo recursal.

Contrarrazões no Id. 91134096.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai dos autos, em 2014, o Apelante e o Recorrido firmaram Contrato de Compra e Venda de Bem Imóvel Rural em que o Apelado Samuel Alves vendeu ao Recorrente Manoel Teixeira o imóvel rural situado na Comunidade Bom Jardim, descrito como
“o quarto sítio do lado esquerdo na linha da igrejinha perto da IMPAER”.

O Apelante prometeu pagar R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais); contudo, ficou inadimplente com o valor de R$ 44.237,05 (quarenta e quatro mil, duzentos e trinta e sete reais e cinco centavos) e, assim, assinou Recibo de Pagamento e Confissão de Dívida.

Com fundamento nesse último documento, o Apelado promoveu a Execução de Título Executivo Extrajudicial n.o 1004892-41.2017.8.11.0006 e requereu o pagamento do valor atualizado até a propositura da demanda, qual seja: R$ 53.924,72 (cinquenta e três mil, novecentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos).

Ao opor Embargos à Execução, o Apelante alegou que não há falar em obrigação de efetuar o pagamento, pois o imóvel objeto do contrato pertence ao Estado e está localizado no “Projeto de Assentamento Facão/Bom Jardim”.

Alegou que o contrato não constitui título executivo porque carece de exigibilidade, diante da ilicitude do seu objeto.

Durante a instrução processual foi colhido o depoimento pessoal das partes e o próprio Apelante declarou que era vizinho da área negociada, lá residindo há mais de dois anos quando firmou o negócio com o Recorrido.

Afirmou que tinha conhecimento de que a área era de assentamento rural, inclusive destacou que como tinha outra área em que exercia posse no mesmo local, não conseguiria fazer a transferência para seu nome, motivo pelo qual vendeu o imóvel adquirido do Recorrido na mesma semana da aquisição e, pela venda, recebeu a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Dessa forma, acertadamente o Juiz singular consignou que sendo o Embargante/Apelante conhecedor
“de todas às nuanças e impedimentos legais, tendo assumido compromisso em quitar pela aquisição da posse, além de obter proveito econômico do negócio no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta) mil reais na mesma semana, mesmo não tendo quitado a sua obrigação, postergada para ocorrência dois anos após, revela-se contraditória sua conduta em tentar eximir da obrigação assumida. Chancelar a tese do Embargante implicaria em obter proveito financeiro indevidamente valendo a própria torpeza, o que é vedado”.

Inconformado, o Apelante requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a nulidade do título extrajudicial que lastreia a Ação de Execução no 1004892-41.2017.8.11.0006, com a consequente extinção daquele feito, diante da nulidade do objeto do contrato que deu origem ao titulo, vez que é nula a venda de lote oriundo de assentamento do INCRA.

A sentença deve ser ratificada integralmente, inclusive quanto à ordem de extração de cópia integral dos autos para envio à Polícia Federal para apurar a repercussão penal, e ao INCRA para a adoção de providências que entender pertinentes.

Não é admitido que o Apelante tente eximir-se de cumprir a obrigação contratual consistente no adimplemento do valor pactuado, se previamente conhecia a vedação legal para firmar o contrato e, mesmo assim, o assinou.

É óbvio que não pode, agora, valer-se de sua própria torpeza para se beneficiar.

É inconcebível que o contratante, mesmo ciente da impossibilidade do negócio jurídico, assuma a obrigação e, posteriormente, tente furtar-se ao cumprimento alegando justamente tal impossibilidade. Tal comportamento é repudiado pelo ordenamento e pela jurisprudência.

Com efeito,
"a jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório."
(AgInt no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

Assim, não há dúvida de que
“é vedado à parte alegar a nulidade de título executivo quando o suposto vício decorre de sua própria desídia, em razão do princípio segundo o qual ninguém pode valer-se da própria torpeza”.
(TJ-PR - APL: 14413473 PR 1441347-3 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 16/12/2015, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1725 22/01/2016).

Aliás, em caso muito similar, assim decidiu do Tribunal de Justiça de Tocantins:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÕES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO. IMÓVEL SUPOSTAMENTE PERTENCENTE A PROGRAMA DE REFORMA AGRÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. 1- Não tendo o Apelante comprovado que o imóvel objeto do contrato de compra e venda, à época da alienação, pertencia a programa de Reforma Agrária, não há que se falar em nulidade do negócio jurídico. 2-
Tendo o comprador de imóvel conhecimento de eventual vedação legal para realização do contrato de compra e venda, em virtude de o imóvel supostamente pertencer a programa de Reforma Agrária, não pode, após o pacto, furtar-se ao cumprimento do obrigado ao argumento de nulidade do negócio jurídico, pois tal atitude caracteriza tentativa de beneficiar-se da própria torpeza, o que é vedado pelo ordenamento e jurisprudência pátria
. 3- Apelação conhecida e não provida.
(AP 0006169-20.2016.827.0000, Rel. Juíza convocada CÉLIA REGINA, 1a Turma da 1a Câmara Cível, julgado em 22/06/2016). (sem grifos no original)

Com esses fundamentos e sem maiores delongas,
nego provimento ao Recurso
e mantenho hígida a sentença Recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022